Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-80.2022.8.11.0017
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001552-80.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO CANDIDO RAIMUNDO - CPF: 433.503.991-34 (APELANTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §3o, DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/91 (TEMA 1007/STJ). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível contra sentença da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente do labor rural pelo período de carência legalmente exigido.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade híbrida prevista no art. 48, §3o, da Lei 8.213/91; e (
ii
) definir se o conjunto probatório apresentado (documental e testemunhal) é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pelo período de carência.

III. R
azões de decidir

3. A aposentadoria por idade híbrida permite o cômputo de períodos de labor rural e urbano para fins de carência, inclusive tempo rural anterior à Lei 8.213/91, independentemente da atividade exercida no momento do implemento etário ou do requerimento administrativo (Tema 1007/STJ).

4. A concessão do benefício exige início de prova material do labor rural, complementado por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

5. No caso concreto, os documentos apresentados (certidão de nascimento e carteira de trabalho) não constituem início de prova material suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pelo período de carência.

6. A prova testemunhal colhida não corroborou de forma convincente o labor rural alegado, limitando-se a confirmar vínculos de curta duração e atividades de natureza predominantemente urbana.

7. Ausente comprovação mínima e robusta do exercício de atividade rural pelo período de carência, inviável a concessão da aposentadoria híbrida.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aposentadoria por idade híbrida permite a soma de períodos de labor urbano e rural para fins de carência, inclusive o tempo rural anterior à Lei n. 8.213/91, independentemente da atividade exercida no momento do implemento etário ou do requerimento administrativo. 2. A concessão do benefício exige início de prova material idôneo corroborado por prova testemunhal, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal ou a apresentação de documentos frágeis e desconexos.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; Lei 8.213/91,
arts
. 48, §3o, 55, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1007.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que faz jus ao benefício previdenciário pleiteado, uma vez que preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, nos termos do art. 48, §3o, da Lei n. 8.213/91. Alega que sempre desempenhou atividade campesina em regime de economia familiar, além de ter exercido atividade urbana, implementando todas as condições necessárias para a concessão do benefício.

Argumenta que apresentou início de prova material, como certidão de nascimento da filha e carteira de trabalho, documentos que, segundo a Instrução Normativa 128/2022 do INSS, são considerados como início de prova material. Sustenta que a jurisprudência do STJ reconhece que o início de prova material pode ter sua eficácia probatória expandida pela prova testemunhal.

Invoca a jurisprudência do STJ e da TNU no sentido de que é possível a concessão da aposentadoria híbrida independentemente da natureza da atividade exercida no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, bem como a possibilidade de cômputo do tempo rural anterior à Lei 8.213/91 para efeito de carência.

Requer a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento administrativo.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A aposentadoria por idade híbrida, prevista no art. 48, §3o, da Lei n
.
8.213/91, foi instituída pela Lei n
.
11.718/2008 e permite ao segurado somar períodos de atividade rural com períodos de contribuição sob outras categorias de segurado para fins de implementação da carência necessária à obtenção do benefício.

De fato, conforme entendimento
firmado

pelo STJ no julgamento do Tema 1007 dos recursos repetitivos
:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

No entanto, para a concessão do benefício, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período de carência exigido.

No caso em análise, o apelante não logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural pelo período necessário ao cumprimento da carência.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, as provas produzidas pelo autor na presente ação não são suficientes para afastar a conclusão da autarquia previdenciária. O conjunto probatório apresentado mostrou-se frágil e não convincente quanto ao efetivo exercício de atividade rural durante o período de carência, ainda que somado ao trabalho urbano.

O apelante limitou-se a apresentar como início de prova material a certidão de nascimento da filha
(Id 313451413)
, na qual consta sua profissão como operador de máquinas, e sua carteira de trabalho
(Id 313451414)
. Tais documentos, por si só, não comprovam o exercício de atividade rural pelo período necessário ao cumprimento da carência.

Quanto à prova testemunhal,
esta
também não se mostrou robusta o suficiente para corroborar o alegado labor rural. Conforme consignado na sentença, a testemunha Joel conheceu o autor porque este construiu uma cerca para ele, enquanto a testemunha Valdemir o conheceu trabalhando na instalação de piscinas. Ambas as testemunhas referiram que o autor, nos últimos 04 anos, estava trabalhando em uma Fazenda como empregado, o que corrobora com o depoimento pessoal do autor. No entanto, não há elementos suficientes para comprovar o exercício de atividade rural pelo período necessário ao cumprimento da carência.

O apelante não trouxe aos autos provas que indicassem sua primeira morada em uma Fazenda, o trabalho com seu pai, e demais trabalhos no meio rural, limitando-se a apresentar duas testemunhas que o conheciam do meio urbano.

Embora a jurisprudência reconheça que o início de prova material pode ter sua eficácia probatória expandida pela prova testemunhal, é necessário que haja um mínimo de documentação idônea que sirva como ponto de partida para a comprovação do labor rural. No caso em tela, os documentos apresentados pelo apelante não constituem início de prova material suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pelo período necessário ao cumprimento da carência.

Portanto, não obstante a jurisprudência favorável à concessão da aposentadoria híbrida independentemente da natureza da atividade exercida no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, bem como a possibilidade de cômputo do tempo rural anterior à Lei 8.213/91 para efeito de carência, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício de atividade rural pelo período necessário ao cumprimento da carência, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.000,00
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025